Tribunal: TJMT
Processo: 1014788-87.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014788-87.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ANGELA MARIA SEIDEL NEVES - CPF: 842.357.649-34 (ADVOGADO), COMERCIO DE CONTAINERS ITAJAI EIRELI - EPP - CNPJ: 20.742.033/0001-14 (AGRAVANTE), TEREZINHA ANDRZEJEWSKI - CPF: 380.545.820-72 (AGRAVADO), TEREZINHA ANDRZEJEWSKI - CPF: 380.545.820-72 (PROCURADOR), ALCIONE PEREIRA BOAVENTURA - CPF: 006.816.755-51 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – COMPRA DE CONTAINERS – AVARIAS DEMONSTRADAS – SUBSTITUIÇÃO DE 01 (UM) CONTAINER SEM CONDIÇÕES DE USO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ART. 300, DO CPC – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela de urgência, determinando a substituição do container inapto para uso por outro em perfeitas condições, na mesma forma contratada, assumindo os custos com o frete.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Comércio de Containers Itajaí Eireli – EPP em face da r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da
Comarca de Campo Novo do Parecis, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e moral que lhe move
Terezinha Andrzejewski
, deferiu a tutela provisória de urgência
para determinar que a empresa ré, no prazo de 10 (dez) dias, substitua o container inapto para uso por outro em perfeitas condições, na mesma forma contratada, assumindo os custos com o frete, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Inconformada, a agravante sustenta
que as avarias ocorreram no transporte dos
containers
, cuja empresa terceirizada foi contratada pela própria agravada. Segue sustentando não ser possível o cumprimento da r. decisão, tendo em vista a particularidade do produto, que é feito sob medida, razão pela qual faz-se necessário discutir o mérito do processo, permitir a ampla produção probatória, em especial pericial, a fim de não ferir o seu acesso ao amplo contraditório. Firme no seu propósito, alega que a tutela foi concedida sem prova do dano. Alega ainda, que manutenção da r. decisão lhe trará prejuízo, uma vez que há necessidade de se produzir prova pericial e a retirada do bem irá impossibilitar a sua realização.
Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi deferido (id. 98882450).

As informações foram prestadas (id. 104703455), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 102134957), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Terezinha Andrzejewski ajuizou
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e moral em desfavor de Comércio de Containers Itajaí Eireli – EPP
, aduzindo que realizou a compra de 05 (cinco) containers – modelo REFER 40 – junto a empresa ré, pelo montante de R$ 102.370,00 (cento e dois mil, trezentos e setenta reais), com o objetivo de montar lojas e lanchonetes no empreendimento denominado ‘Containers Park’, no município de Campo Novo do Parecis/MT, contudo, ao chegar ao destino contratado, 04 (quatro) containers apresentaram avarias e 01 (um) container apresentou-se inapto para uso, sendo necessários diversos reparos no valor total de R$ 41.220,00 (quarenta e um mil, duzentos e vinte reais), ante a inércia da referida empresa para a tentativa de solução amigável da celeuma, motivo pelo qual manejou a presente demanda para requerer, em sede de tutela provisória de urgência,

a substituição imediata do container inapto para uso por outro em perfeitas condições, com as mesmas modificações contratadas, além da entrega no local destinado ao uso, suportando todas as despesas,
sob pena de multa diária.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos ensejadores do art. 300, do CPC, deferiu a tutela provisória de urgência, determinando
que a empresa ré, no prazo de 10 (dez) dias, substitua o container inapto para uso por outro em perfeitas condições, na mesma forma contratada, assumindo os custos com o frete, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais)
(id. 44563228 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
que
as avarias ocorreram no transporte dos containers, cuja empresa terceirizada foi contratada pela própria agravada.

Segue sustentando não ser possível o cumprimento da r. decisão, tendo em vista a particularidade do produto, que é feito sob medida, razão pela qual faz-se necessário discutir o mérito do processo, permitir a ampla produção probatória, em especial pericial, a fim de não ferir o seu acesso ao amplo contraditório.

Firme no seu propósito, alega que a tutela foi concedida sem prova do dano.

Alega ainda, que manutenção da r. decisão lhe trará prejuízo, uma vez que há necessidade de se produzir prova pericial e a retirada do bem irá impossibilitar a sua realização.
Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, nesta quadra inicial, em que pese os argumentos postos pela agravante nas razões recursais, o certo é que se encontram presentes na espécie a probabilidade do direito alegado pela autora, ora agravada, e receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Digo isso, porque a probabilidade do direito da agravada está alicerçada nos documentos apresentados juntos com a inicial, quais sejam, as fotos dos containers no momento da entrega (id. 42388928, id. 42388938 e id. 42389450 – autos de origem), as mensagens trocadas com os representantes da empresa ré, ora agravante (id.

42389452 – autos de origem) e os pagamentos realizados pelo contrato firmado entre as partes (id. 42389453 – autos de origem), que demonstram que os containers adquiridos chegaram ao seu destino com diversas avarias, sendo que um deles sem qualquer condição aparente de uso, não havendo ainda a apresentação de nenhuma proposta para eventual solução do problema.

Não obstante, destaco que o até o momento não se tem notícia da substituição do container inapto para uso por outro em perfeitas condições, na mesma forma contratada e com o custeio do frete, reforçando a probabilidade do direito alegado.

Outrossim, o certo é que o perigo de dano na espécie também é da agravada, tendo em vista que está com um (01) container sem condições de uso, prejudicando sua atividade empresarial, mesmo após o pagamento de R$ 102.370,00 (cento e dois mil, trezentos e setenta reais) à agravante, além da despesa com o conserto, sendo temerário aguardar a resolução do mérito da demanda.

Dessa forma, estando presentes os requisitos ensejadores do art. 300, do CPC, correta se mostra o deferimento da tutela provisória de urgência. Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL ZERO-QUILÔMETRO – DEFEITOS CONSTATADOS – REPAROS IMPRESCINDÍVEIS – CONCESSÃO DE CARRO RESERVA ATÉ A FINALIZAÇÃO DO CONSERTO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS PRESENTES – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA – ART. 18 DO CDC – NECESSIDADE DE PERÍCIA – QUESTÃO NÃO ANALISADA EM PRIMEIRO GRAU – APRECIAÇÃO VEDADA PELO TRIBUNAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO.

Presentes a probabilidade do direito à fruição de veículo zero-quilômetro adquirido sem nenhum defeito e o perigo de dano proveniente da privação do seu uso e gozo regular, é devida a concessão da tutela de urgência para determinar a concessão de carro reserva até que se concluam os reparos necessários
.

Fabricante e vendedor respondem solidariamente pelos vícios que tornem o produto inadequado para a finalidade à que se destina (art. 18 do CDC).

É vedada a apreciação pelo Tribunal de questões não enfrentadas na origem, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição”
(RAI n. 1009579-40.2021.8.11.0000, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 28.07.2021 – negritei)

Nessa trilha, não é demais dizer que, tratando-se de concessão de tutela provisória de urgência, ante a presença dos requisitos ensejadores, não há que se falar em antecipação do mérito da demanda.

Avançando na elucidação da celeuma, sob outro aspecto, não há que se falar na irreversibilidade da medida e muito menos em prejuízos à recorrente, pois, a mesma poderá ficar o container que será substituído.

Ademais, caso negado o pleito da autora, a empresa ré, ora agravante, poderá buscar indenização por eventual dano sofrido.

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pelo d. magistrado, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os prismas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão objurgada está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022